Tribunal: TJSP
Processo: 2097231-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de liberação de valores bloqueados. Insurgência do exequente.
- Justiça gratuita. Pedido no bojo das razões recursais. Decisão agravada que não versa sobre o deferimento do benefício. Pedido inédito de gratuidade em razões recursais. Indeferimento. Ordem de recolhimento da taxa judiciária. Decurso do prazo para atendimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de liberação de valores bloqueados. Insurgência do exequente.
- Justiça gratuita. Pedido no bojo das razões recursais. Decisão agravada que não versa sobre o deferimento do benefício. Pedido inédito de gratuidade em razões recursais. Indeferimento. Ordem de recolhimento da taxa judiciária. Decurso do prazo para atendimento da ordem. Recurso deserto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.